Tribunal: TJDFT
Processo: 0755537-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM DUPLICATA MERCANTIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na ação de cobrança fundada em duplicata mercantil, na qual o Juízo de origem declinou, de ofício, da competência para Varas Cíveis de Senador Canedo/GO, determinando a redistribuição em 15 dias, sob pena de arquivamento, sob o fundamento de domicílio do réu, local de entrega das mercadorias e emissão/protesto da duplicata naquele município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a incompetência territorial, em ação de cobrança fundada em duplicata mercantil, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, antes de provocação da parte ré, com determinação de remessa/redistribuição e cominação de arquivamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência territorial, em regra, tem natureza relativa e deve ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação, conforme disciplina dos arts. 64 e 337, II, do CPC.

4. A declinação ex officio da competência territorial contraria a diretriz consolidada na Súmula 33 do STJ.

5. Elementos utilizados na origem (domicílio do réu, local de entrega, emissão e protesto do título, e leitura do art. 17 da Lei no 5.474/1968) não afastam, por si, o regime jurídico da competência relativa, sobretudo antes da instauração do contraditório, sob pena de deslocar prematuramente debate que deve ser travado com participação da parte demandada.

6. A preservação do resultado útil do recurso justifica a suspensão dos efeitos do declínio, diante do risco de remessa/redistribuição e de arquivamento antes do exame colegiado, sendo a medida reversível.

7. Segundo orientação do STJ, o foro competente para a execução de duplicata é o do local do cumprimento da obrigação (art. 17 da Lei no 5.474/1968 e art. 100, IV, “d”, do CPC), e o protesto do título em comarca diversa não altera, por si, o foro para propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A competência territorial, por possuir natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, devendo ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação.

2. Em cobrança/exação fundada em duplicata, o reconhecimento de incompetência territorial exige provocação e contraditório, sendo insuficiente a mera referência ao domicílio do réu, ao local de entrega e ao protesto do título para afastar, de ofício, o regime da competência relativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, 64, 337, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 300; Lei no 5.474/1968, art. 17; CPC (menção no voto), art. 100, IV, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; STJ, AgInt no AREsp n. 2.247.859/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 17.05.2023.